Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739294-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CLINICA DE OLHOS DR PAULO JANOT LTDA - ME, ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR, SONIA MARIA JIN, MARIA DE FATIMA CASTRO LIRA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de reparação de danos (processo no 0736990-03.2025.8.07.0001), movida em desfavor de CLÍNICA DE OLHOS DR. PAULO JANOT S/S e outros. A decisão agravada deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pela autora, para determinar (i) que a clínica ré se abstenha de solicitar o login e senha dos pacientes da autora e (ii) o arresto de valores de alguns dos demandados, nos seguintes termos (ID 247114060): “Recebo a emenda à inicial, complementar à peça de ingresso, e defiro o sigilo sobre os documentos juntados até o momento aos autos sob esse formato, acolhendo as justificativas apresentadas pela autora em sua petição quanto à preservação de dados pessoais e informações sobre terceiros. Cuida-se de ação de obrigação de não fazer c/c reparação de danos e requerimento de tutela de urgência, manejada por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em desfavor de CLINICA DE OLHOS DR. PAULO JANOT S/S - ME, CENTRO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA DO PLANALTO CENTRAL CEPLAC LTDA, SONIA MARIA JIN, MARIA DE FATIMA CASTRO LIRA e EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS, partes qualificadas. Sustenta a autora, em apertada síntese, que as clínicas requeridas praticaram a conduta irregular do "reembolso sem desembolso", que consistiu em ofertar aos seus clientes o atendimento sem que eles desembolsassem qualquer valor, para depois as clínicas de oftalmologia receberem os valores que a operadora "reembolsou" aos beneficiários dos planos de saúde. Segundo a autora, o modus operandi adotado pelas clínicas foi o seguinte: emitiam as notas fiscais dos atendimentos e forneciam aos beneficiários dos planos de saúde comprovantes falsos de supostos pagamentos efetuados por eles às clínicas, em boleto ou depósito em espécie, e solicitavam o login e a senha dos beneficiários no aplicativo da operadora, para que as próprias clínicas solicitassem o reembolso, passando-se pelos beneficiários, ou os próprios beneficiários eram orientados a solicitarem o reembolso mediante orientação das clínicas de oftalmologia, que lhes forneciam um manual de como realizar tais solicitações. Recebidos os valores pagos pela operadora, tais valores eram repassados pelos beneficiários às clínicas de oftalmologia. Afirma a parte autora que as clínicas envolvidas, CLÍNICA DE OLHOS DR. PAULO JANOT LTDA e CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA DO PLANALTO CENTRAL CEPLAC LTDA, operariam de forma coordenada, compartilhando endereço, estrutura e quadro societário, o que caracterizaria grupo econômico de fato. Sustenta-se que tal estrutura teria sido utilizada para simular atendimentos particulares e viabilizar reembolsos indevidos, em prejuízo da operadora e do sistema de saúde suplementar. A petição de emenda à inicial de ID 246221458, por sua vez, aponta que beneficiários dos planos SÔNIA MARIA JIN, MARIA DE FÁTIMA CASTRO LIRA e EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, que também foram incluídos no polo passivo desta ação, teriam participado do esquema, dolosa ou culposamente, ao fornecerem seus dados pessoais e bancários, autorizarem os pedidos de reembolso e repassarem os valores recebidos às clínicas, sem terem efetuado qualquer pagamento pelos serviços alegadamente prestados. Pede ainda a autora, considerando que a empresa CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA DO PLANALTO CENTRAL CEPLAC LTDA encontra-se extinta desde 28/02/2025, conforme distrato social registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, a responsabilização solidária de seus ex-sócios: PAULO JANOT BORGES JUNIOR, ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR e MARCO ANTONIO SARAIVA JUNIOR. Nesse contexto, a autora pede tutela de urgência para que: a) as clínicas rés se abstenham de solicitar o login e senha dos beneficiários das autoras e realizar o pedido de reembolso em nome destes; b) as clínicas rés sejam compelidas se absterem de realizar atendimentos a beneficiários dos planos de saúde comercializados pelas autoras, emitindo recibos/notas fiscais de supostas consultas e procedimentos; c) as autoras sejam autorizadas a negar solicitações de reembolso oriundas de recibos e/ou notas ficais emitidas pelas rés, em relação a consultas e/ou procedimentos supostamente destinados aos seus beneficiários, com cominação inibitória de consequências que tais negativas possam gerar, especialmente no âmbito da ANS; d) arresto de valores contra os beneficiários dos planos de saúde (os réus Sônia, Maria de Fátima e Eduardo), contra a clínica CLÍNICA DE OLHOS DR. PAULO JANOT LTDA e contra os ex-sócios da CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA DO PLANALTO CENTRAL CEPLAC, srs. PAULO JANOT BORGES JUNIOR, ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR e MARCO ANTONIO SARAIVA JUNIOR. É o relato do necessário. Passo a decidir. Destaco, antes de tudo, que a substituição da ré CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA DO PLANALTO CENTRAL CEPLAC deverá se dar em desfavor unicamente em face da pessoa de ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR, considerando que no instrumento de distrato de ID 246221464 - págs. 03/04 foi consignou que: "Cláusula Quarta - A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superveniente, fica a cargo de ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora extinta". Assim, determino à Secretaria que promova a retirada de CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA DO PLANALTO CENTRAL CEPLAC da polaridade passiva, substituindo-o por ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR, cujos dados cadastrais foram indicados no ID 246221464 - pág. 03. Destaco, nesse contexto, que apesar de ter a parte autora postulado a inclusão dos demais sócios da empresa extinta na polaridade passiva, invocando o art. 50 do CCB, o fundamento para a responsabilização de ex-sócio, neste caso, dá-se não pela desconsideração da personalidade jurídica, já que a pessoa jurídica está extinta, mas em função do instrumento de distrato, que atribuiu apenas a ELVAN a responsabilidade pelo passivo superveniente. Dessa forma, tenho por bem, em substituição à pessoa jurídica que foi extinta, manter apenas ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR no polo passivo. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência, de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso destes autos, a parte autora apresentou documentação suficiente para evidenciar que os réus teriam estruturado mecanismo voltado à manipulação indevida do sistema de reembolso contratualmente previsto pela SUL AMÉRICA, mediante práticas que extrapolam os limites legais e contratuais da assistência suplementar à saúde. Os elementos documentais dispostos nos autos, incluindo declarações de beneficiários, registros societários e documentos fiscais, indicam que os réus teriam promovido a simulação de despesas médicas não efetivamente realizadas ou não pagas pelos beneficiários, com o objetivo de obter reembolsos indevidos da operadora de plano de saúde. Com efeito, os documentos de IDs 242862535 e 246221460/246221462 (notadamente os de ID 242862535 e o áudio de ID 246221462) se prestam a atestar a narrativa autoral, pois são aptos a demonstrar, ao menos nesta sede de cognição sumária, que a as clínicas requeridas têm orientado beneficiários a protocolarem pedidos de reembolso junto à seguradora como se os atendimentos fossem particulares, fornecendo uma espécie de manual com instruções detalhadas sobre como operar o sistema da operadora, usando artifícios como comprovantes de depósito bancário forjados para simular despesas inexistentes por parte do beneficiário, como se este tivesse arcado com custos que, na realidade, nunca existiram. O comprovante de depósito coligido ao ID 242862537, por sua vez, corrobora o que foi posto no parágrafo anterior, tendo em vista que se presta a confirmar a história narrada na peça de ingresso, no que tange ao beneficiário LUCAS ROMANO CAVALCANTI PIRES, que conversou com as clínicas por meio de aplicativo de mensagens no ID 242862535. Houve, ainda, em virtude do ocorrido, a apresentação de notícia do suposto crime perfectibilizado pela parte ré, levada a efeito pela SUL AMÉRICA em desfavor de PAULO JANOT BORGES JUNIOR e ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR, sócios da Clínica de Olhos Dr. Paulo Janot Ltda., o que confere credibilidade à narrativa deduzida pela parte autora. Existe, dessa forma, suficiente probabilidade do direito autoral. O perigo da demora por sua vez, é claro no caso destes autos, uma vez que os reembolsos solicitados irregularmente são hábeis a gerar prejuízo à massa dos beneficiários, pois repercutem no índice de sinistralidade diante do aumento dos custos do plano de saúde. Além disso, com o modus operandi empregado, as clínicas de oftalmologia captam clientes ao fornecerem a eles condições mais vantajosas, porque os dispensam de desembolsar previamente os valores pelos serviços, o que constitui concorrência desleal em face de outras clínicas que não utilizam o mecanismo de reembolso incorretamente. Ressalte-se, ainda sobre o receio de dano, a menção feita pela autora de que as clínicas rés emitiam notas fiscais com valores superiores ao que o mercado cobra dos beneficiários, e incluíam também valores de serviços não prestados, tudo para receberem, indevidamente, valores mais elevados do que os que seriam de fato devidos aos beneficiários na sistemática regular de reembolso. Note-se que o esquema retira por completo a fiscalização que os beneficiários devem realizar sobre a correção dos dados constantes nas notas fiscais emitidas pelas clínicas, porque eles não arcarão com qualquer valor prévio, tudo será coberto pelo reembolso sem desembolso. Isso de fato sujeita a autora a risco de dano material, se a prática não for coibida. Analiso, agora, cada uma das medidas postuladas pela parte autora. a) que as clínicas rés se abstenham de solicitar o login e senha dos beneficiários das autoras e realizar o pedido de reembolso em nome destes: o pedido deve ser deferido, pois a prática é irregular, já que o mecanismo de reembolso sem desembolso não pode ser admitido, e o login e senha dos beneficiários pertencem somente a eles, sendo ilícito o compartilhamento desses dados com terceiros que objetivam se beneficiar ilicitamente de tais informações; b) que as clínicas rés sejam compelidas a se absterem de realizar atendimentos a beneficiários dos planos de saúde comercializados pelas autoras, emitindo recibos/notas fiscais de supostas consultas e procedimentos: não vejo como se possa deferir essa medida neste momento, pois seria intervir na atividade econômica da clínica, sem a possibilidade de se aferir, previamente, se as consultas e procedimentos foram efetivamente realizados com a prática irregular narrada nesta ação. Embora a tutela inibitória seja acolhida pelo ordenamento jurídico, o que a autora pretende também afeta os seus beneficiários, e seria necessário verificar se os contratos que a autora celebrou com os seus beneficiários permite ou não que ela recuse o reembolso para atendimento em determinados prestadores de serviços. Ademais, vislumbra-se a possibilidade de que a autora realize campanha junto aos seus beneficiários para denunciar que a prática é irregular, informar qual é a clínica que a empregou, e informar, se assim estiver amparada contratualmente, que poderá negar o reembolso, quando verificar que o reembolso sem desembolso ocorreu no caso concreto, inclusive com a utilização de documentos inautênticos; c) que as autoras sejam autorizadas a negar solicitações de reembolso oriundas de recibos e/ou notas ficais emitidas pelas rés, em relação a consultas e/ou procedimentos supostamente destinados aos seus beneficiários, com cominação inibitória de consequências que tais negativas possam gerar, especialmente no âmbito da ANS: a medida pleiteada poderá atingir uma coletividade de beneficiários indeterminados dos planos de saúde operados pela autora, os quais podem ter buscado atendimento nas duas clínicas inicialmente indicadas para ocupar o polo passivo, sem que tenha havido a prática irregular narrada nesta ação. Com efeito, não há como saber se todos os atendimentos que as clínicas realizaram foram feitos com a prática irregular. Além disso, não há elementos suficientes nos autos para aferir como os contratos celebrados com os beneficiários da autora disciplinam a questão dos reembolsos, tampouco para se verificar se eles regulam ou não a situação objeto do pedido. O pedido é demasiadamente aberto. Em relação ao receio da autora de que sofra penalidade administrativa, aplicada pela ANS, caso negue os reembolsos, a inicial também não traz elementos suficientes para a análise, pois não refere como a questão é normativamente regulada pela ANS. Ademais, a medida também restringe a atuação da referida agência reguladora, sem que ela seja parte na relação processual; d) o arresto de valores contra os beneficiários dos planos de saúde (os réus Sônia, Maria de Fátima e Eduardo), contra a clínica CLÍNICA DE OLHOS DR. PAULO JANOT LTDA e contra os ex-sócios da CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA DO PLANALTO CENTRAL CEPLAC, srs. PAULO JANOT BORGES JUNIOR, ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR e MARCO ANTONIO SARAIVA JUNIOR: o pedido de arresto tem por finalidade assegurar a futura reparação dos danos alegados, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial ou ocultação de valores, sendo que somente é cabível quando se demonstra a existência de indícios concretos de envolvimento e benefício econômico, requisito este que foi preenchido no caso destes autos, considerando os documentos apreciados nesta decisão quando da análise da probabilidade do direito alegado. O receio de dilapidação ou ocultação de valores está caracterizado em virtude da fato de que, quando há prática de crime contextualizada, há risco de que o dinheiro ilicitamente obtido seja desviado. Ademais, já houve a extinção de uma das clínicas, o que poderá ocorrer com a outra, dificultando sobremaneira a indenização dos prejuízos. Passo a averiguar, dito isso, em face de quem poderá ser perfectibilizado o arresto postulado. Nesse contexto, destaco que as CLÍNICA DE OLHOS DR. PAULO JANOT LTDA e CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA DO PLANALTO CENTRAL CEPLAC LTDA aparentemente operaram de forma coordenada, tendo em vista que compartilhavam endereço, estrutura e quadro societário, o que caracterizaria grupo econômico de fato, conforme atestam os documentos de IDs 242862523, 246221464 e 246221466. Os demais documentos apontados nos parágrafos anteriores, por sua vez, demonstram que os pedidos de reembolso foram instruídos com documentos emitidos pelas referidas clínicas, e que os beneficiários dos planos de saúde forneceram seus dados de acesso à plataforma da operadora, permitindo que os pedidos fossem realizados diretamente pelas clínicas, em nome dos segurados. Deverá, assim, o arresto ser realizado em desfavor da CLÍNICA DE OLHOS DR. PAULO JANOT LTDA. Demais disso, como a empresa CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA DO PLANALTO CENTRAL CEPLAC LTDA foi extinta, deverá ser responsabilizado em seu lugar o sócio ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR, conforme documento de distrato juntado ao ID 243620938, que atribui expressamente a ele a responsabilidade pelo ativo e passivo superveniente da sociedade extinta. Prosseguindo, embora haja pertinência subjetiva para que SÔNIA MARIA JIN, MARIA DE FÁTIMA CASTRO LIRA e EDUARDO MARQUES DOS SANTOS integrem o polo passivo, tendo em vista que, segundo a narrativa da parte autora, participaram diretamente da dinâmica versada nestes autos, ao receberem atendimentos médicos e fornecerem seus logins e senhas para que as clínicas realizassem os pedidos de reembolso, tenho que não se mostra adequado, nesta fase inicial do processo, o deferimento da medida de arresto em desfavor dessas pessoas físicas. A própria parte autora reconhece que, recebidos os valores pagos pela operadora, eram eles repassados pelos beneficiários às clínicas de oftalmologia (como quase veio a ocorrer no caso do sr. LUCAS ROMANO). Essa afirmação, embora indique envolvimento, também sugere que os beneficiários não retiveram os valores reembolsados, mas apenas funcionaram como intermediários entre a operadora e as clínicas. A referida circunstância enfraquece, por ora, a presunção de que houve enriquecimento indevido ou vantagem patrimonial direta por parte dos beneficiários. A medida de arresto, por sua natureza excepcional, exige demonstração clara de que o patrimônio de determinado requerido esteja vinculado ao produto da fraude ou que haja risco concreto de dilapidação. No caso dos beneficiários, essa relação ainda não está suficientemente demonstrada, sendo necessário aprofundamento probatório para esclarecer se houve, de fato, benefício econômico ou conivência dolosa. Portanto, a responsabilização patrimonial de SÔNIA MARIA JIN, MARIA DE FÁTIMA CASTRO LIRA e EDUARDO MARQUES deverá ser analisada com cautela, sendo que somente ao final da instrução processual, após a produção de provas que permitam avaliar com precisão o grau de envolvimento e eventual vantagem obtida, será possível decidir com segurança acerca da sua responsabilidade. Dessa forma, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para: (i) determinar que a clínica ré se abstenha de solicitar o login e senha dos pacientes da autora ou realizem o pedido de reembolso em nome dos beneficiários, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por descumprimento, limitada inicialmente ao patamar de R$ 30.000,00 (ii) determinar o arresto, no valor de R$ 5.810,54 (somatório de R$ 1.826,66 e R$ 3.983,88, consoante documentos de IDs 242863530 e 242863536, respectivamente), em desfavor da CLÍNICA DE OLHOS DR. PAULO JANOT LTDA e do réu ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR. Mesmo que haja réu parceiro eletrônico ou que tenha domicílio judicial eletrônico, deverá ser intimado por mandado para cumprir esta decisão, uma vez que a intimação pelo sistema poderia frustrar a eficácia da medida, dado o tempo que a Lei concede para o parceiro ou parte com domicílio judicial eletrônico tomar ciência da decisão. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. [...]” (grifos originais) Nesta sede, a agravante pede, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar que (i) a primeira agravada seja compelida se abster de realizar atendimentos a beneficiários dos planos de saúde comercializados pela agravante, emitindo recibos/notas fiscais de supostas consultas e procedimentos, especialmente em razão das inconsistências apontadas; (ii) a agravante seja autorizada a negar solicitações de reembolso oriundas de recibos e/ou notas ficais emitidas pela primeira agravada, em relação a consultas e/ou procedimentos supostamente destinados aos seus beneficiários, com cominação inibitória de consequências que tais negativas possam gerar, especialmente no âmbito da ANS; e (iii) seja deferido o arresto online nas contas bancárias dos agravados pessoas físicas, nos seguintes limites: (a) SONIA MARIA JIN – R$ 2.864,14 (dois mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos); (b) MARIA DE FÁTIMA CASTRO LIRA – R$ 2.756,81 (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais oitenta e um centavos); (c) EDUARDO MARQUES SANTOS – R$ 153,78 (cento e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos). No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Argumenta, em suma, que os documentos colacionados na inicial comprovam a ocorrência de ilícito civil, com uso indevido de dados sigilosos de segurados, simulação de pagamentos, emissão de documentos inverídicos e superfaturamento de valores para induzir a agravante ao reembolso indevido. Aduz ter comprovado, com farto conjunto probatório, a existência de um esquema articulado de fraudes, conforme apurado e demonstrado nos autos originários: as clínicas então demandadas emitiam notas fiscais inidôneas e comprovantes forjados de depósitos em espécie (docs. IDs 242862535, 242862537, 242863530 e 242863536). Os beneficiários, como Sônia Maria Jin, Maria de Fátima Castro Lira e Eduardo Marques dos Santos forneceram seus logins e senhas pessoais, autorizando as clínicas a acessar o aplicativo da operadora e realizar reembolsos fraudulentos em seus nomes (docs. IDs 246221460/246221462 e áudios juntados via PJe mídias). Houve, inclusive, notitia criminis contra os sócios da Clínica, demonstrando a gravidade da conduta e a repercussão criminal dos fatos. Além disso, destaca ser perfeitamente cabível a imputação de responsabilidade civil por danos materiais aos beneficiários/agravados Sônia Maria Jin, Maria de Fátima Castro Lira e Eduardo Marques dos Santos, pois decorrem de sua atuação concreta, consciente ou, no mínimo, culposa, na fraude sistemática contra o sistema de reembolso da operadora agravante, afinal, os reembolsos concedidos pela recorrente somente se concretizaram em razão de documentação fraudulenta instruída com dados bancários e pessoais dos beneficiários, os quais figuraram como “pagadores” de supostos serviços médicos jamais custeados por eles. O conjunto probatório evidencia que todos eles (agravados pessoas físicas): não realizaram qualquer desembolso prévio em relação aos serviços alegadamente prestados; franquearam seus dados de acesso ao sistema da operadora, os quais são dados pessoais e intransferíveis, a terceiros, permitindo a instrução das solicitações de reembolso por outros, sem qualquer controle ou verificação de sua parte; receberam os valores reembolsados em sua conta bancária, os quais, juridicamente, deveriam permanecer sob sua titularidade, e os repassaram integralmente à clínica, funcionando como meros “instrumentos” para o recebimento de valores sem causa legítima. Tais condutas rompem o dever de boa-fé objetiva e evidenciam a participação ativa de todos na fraude narrada, por ação ou omissão voluntária, permitindo a apresentação de documentos falsos e a obtenção de valores indevidos, oriundos de um sistema fundado na confiança mútua e na presunção de veracidade dos documentos apresentados. Acrescenta, outrossim, ser patente a necessidade de compelir a clínica a se abster de realizar atendimentos fraudulentos. Destaca a existência de equívoco na decisão recorrida, pois não se pretende impedir o exercício lícito da atividade médica da clínica demandada, mas apenas obstar atendimentos viciados por fraude, amplamente demonstrada nos autos. Trata-se, pois, de conduta ilícita reiterada e organizada, a qual contamina a totalidade dos atendimentos prestados no âmbito do “reembolso sem desembolso”. Não há falar em violação à livre iniciativa, pois a atividade econômica não pode ser utilizada como escudo para a prática de fraudes as quais lesam não apenas a agravante, mas a coletividade de beneficiários que custeia o sistema mutualista. Afirma não ser meramente declaratória a tutela pretendida, mas assecuratória, pois busca proteger não só o direito da agravante, como a integridade do sistema de saúde suplementar e o próprio interesse público envolvido. Acrescenta também ser necessária a autorização para negar reembolsos fraudulentos sem imposição de penalidades. Alega desacerto na decisão recorrida, pois não se pretende inviabilizar o acesso legítimo dos beneficiários a atendimentos regulares, mas sim autorizar a recusa de reembolsos originados de documentos fraudulentos, emitidos pelas clínicas e já comprovadamente inidôneos. Não há risco de prejudicar beneficiários de boa-fé: a negativa de reembolso recairá apenas sobre solicitações lastreadas em documentos falsos, prática a qual, por si só, caracteriza ilícito civil (arts. 186 e 187 do CC). Ademais, a atuação da ANS não é obstáculo. Não se busca interferir na competência da agência reguladora, mas sim resguardar a agravante de penalidades automáticas decorrentes de negativa de reembolsos fraudulentos. Portanto, longe de representar medida genérica, a autorização pleiteada visa apenas a conferir respaldo judicial para que a operadora possa se proteger de fraudes já comprovadas, sem sofrer sanções regulatórias indevidas (ID 76248999). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 76263456). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, situação na qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos movida pela ora agravante em face dos réus (clínicas credenciadas, sócios da CEPLAC - empresa extinta - , e beneficiários do plano de saúde, supostamente envolvidos na atuação irregular), através da qual noticia a prática de atos ilícitos pelos demandados, referentes à conduta irregular de "reembolso sem desembolso" (ID 242859634). Conforme consta, a decisão agravada entendeu ter a demandante apresentado documentação suficiente para evidenciar que os réus teriam estruturado mecanismo voltado à manipulação indevida do sistema de reembolso contratualmente previsto pela SUL AMÉRICA, mediante práticas as quais extrapolam os limites legais e contratuais da assistência suplementar à saúde. Deferiu em parte, nesse sentido, os pedidos liminares formulados, para: “(i) determinar que a clínica ré se abstenha de solicitar o login e senha dos pacientes da autora ou realizem o pedido de reembolso em nome dos beneficiários, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por descumprimento, limitada inicialmente ao patamar de R$ 30.000,00; e (ii) determinar o arresto, no valor de R$ 5.810,54 (somatório de R$ 1.826,66 e R$ 3.983,88, consoante documentos de IDs 242863530 e 242863536, respectivamente), em desfavor da CLÍNICA DE OLHOS DR. PAULO JANOT LTDA e do réu ELVAN BORGES RIBEIRO JUNIOR.” Foram indeferidos os seguintes pedidos: provimento para (1) compelir as clínicas rés a se absterem de realizar atendimentos a beneficiários dos planos de saúde comercializados pelas autoras, emitindo recibos/notas fiscais de supostas consultas e procedimentos; (2) autorizar a autora a negar solicitações de reembolso oriundas de recibos e/ou notas ficais emitidas pelas rés, em relação a consultas e/ou procedimentos supostamente destinados aos seus beneficiários, com cominação inibitória de consequências que tais negativas possam gerar, especialmente no âmbito da ANS; e (3) determinar o arresto de valores contra os beneficiários dos planos de saúde (os réus pessoas físicas: Sônia Maria Jin, Maria de Fátima Castro e Eduardo Marques). Disso sucedeu o presente recurso, visando a reforma parcial da decisão agravada, para concessão integral da medida liminar solicitar (ID 76248999). Sobre a questão posta, nos termos do disposto no art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, a operadora de plano de saúde é obrigada a proceder ao reembolso nos casos de i) urgência ou emergência e ii) quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras. O referido dispositivo legal deixa claro ainda que o reembolso deverá ser realizado nos limites das obrigações contratuais e de acordo com as despesas efetuadas pelo beneficiário, veja-se: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” -g.n. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1959929 – SP, analisando a questão da prática do “reembolso sem desembolso”, entendeu que “sem uma regulamentação específica da ANS ou por meio de lei em sentido estrito, não há como se criar um procedimento de reembolso, diferente do estabelecido atualmente, desvirtuando a lógica do sistema e dando margem a situações de descontrole na verificação da adequação e valores das consultas, procedimentos e exames das prestadoras de serviços não credenciadas ao plano de saúde, o que poderia prejudicar todo o sistema atuarial do seguro e, em último caso, os próprios segurados.” Veja-se ementa do referido julgamento: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DE DIREITO AO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM CLÍNICA E LABORATÓRIO NÃO CREDENCIADOS À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESEMBOLSO PRÉVIO PELO SEGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OBJETO. NÃO HÁ DIREITO AO REEMBOLSO SEM O PRÉVIO DESEMBOLSO DOS VALORES. EXEGESE DO ART. 12, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. PROCEDIMENTO SEM RESPALDO EM LEI OU EM RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. POSSIBILIDADE DE COMETIMENTO DE FRAUDES. ACÓRDÃO REFORMADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se é possível a cessão de direitos ao reembolso das despesas médico-hospitalares em favor de clínica particular - não conveniada à respectiva operadora de plano de saúde - que prestou atendimento aos segurados sem exigir qualquer pagamento. 2. Tendo o Tribunal de origem deliberado sobre os temas abordados nas razões do recurso especial, afasta-se a apontada negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do que dispõe o art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, a operadora de plano de saúde é obrigada a proceder ao reembolso nos casos de i) urgência ou emergência ou ii) quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, observando-se os limites do contrato e de acordo com as despesas efetuadas pelo beneficiário. 4. O direito ao reembolso depende, por pressuposto lógico, que o beneficiário do plano de saúde tenha, efetivamente, desembolsado previamente os valores com a assistência à saúde, sendo imprescindível, ainda, o preenchimento dos demais requisitos legais previstos na Lei dos Planos de Saúde. Só a partir daí é que haverá a aquisição do direito pelo segurado ao reembolso das despesas médicas realizadas. Antes disso, haverá mera expectativa de direito. 5. Dessa forma, se o usuário do plano não despendeu nenhum valor a título de despesas médicas, mostra-se incabível a transferência do direito ao reembolso, visto que, na realidade, esse direito sequer existia. Logo, o negócio jurídico firmado entre as recorridas (clínica e laboratório) e os segurados da recorrente - cessão de direito ao reembolso sem prévio desembolso - operou-se sem objeto, o que o torna nulo de pleno direito. 6. Sem lei específica ou regulamentação expressa da Agência Nacional de Saúde - ANS, não há como permitir que clínicas e laboratórios não credenciados à operadora de plano de saúde criem uma nova forma de reembolso ("reembolso assistido ou auxiliado"), em completo desvirtuamento da própria lógica do sistema preconizado na Lei n. 9.656/1998, dando margem, inclusive, a situações de falta de controle na verificação da adequação e valores das consultas, procedimentos e exames solicitados, o que poderia prejudicar todo o sistema atuarial do seguro e, em último caso, os próprios segurados. 7. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1959929 / SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 30/11/2022) - g.n. Destarte, o direito ao reembolso exige desembolso prévio pelo beneficiário, a tornar legítima, a partir desta análise incipiente, a pretensão deduzida pela autora na origem, porquanto, consoante destacado pela decisão agravada, “os reembolsos solicitados irregularmente são hábeis a gerar prejuízo à massa dos beneficiários, pois repercutem no índice de sinistralidade diante do aumento dos custos do plano de saúde. Além disso, com o modus operandi empregado, as clínicas de oftalmologia captam clientes ao fornecerem a eles condições mais vantajosas, porque os dispensam de desembolsar previamente os valores pelos serviços, o que constitui concorrência desleal em face de outras clínicas que não utilizam o mecanismo de reembolso incorretamente.” Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise dos pedidos indeferidos pelo Juízo a quo, devolvidos a esta instância para novo exame. Em relação ao primeiro requerimento (determinar às clínicas rés a se absterem de realizar atendimentos a beneficiários dos planos de saúde comercializados pelas autoras, emitindo recibos/notas fiscais de supostas consultas e procedimentos), não obstante os relevantes indícios acerca da prática irregular pelos demandados, bem como os argumentos levantados pela recorrente, assiste razão à decisão agravada ao indeferi-lo. Explica-se: o pedido é deveras genérico, e o provimento judicial nesse sentido em tese seria capaz de abranger todo e qualquer atendimento realizado pelas clínicas rés, sem previamente analisar se todas as consultas e procedimentos foram efetivamente realizados com a prática irregular objeto da ação. A medida, portanto, acarreta demasiada intervenção na atividade econômica das clínicas e gera prejuízo aos próprios beneficiários da recorrente, não havendo incorreção na decisão agravada. À autora socorre, por óbvio, o direito de descredenciar as clínicas demandadas da sua rede de cobertura, como inclusive já noticiado na peça inaugural na origem (ID 242859634), bem como, averiguadas irregularidades nos pedidos de reembolso de serviços prestados pelas rés, indeferir os requerimentos. Sobre este ponto (segundo requerimento indeferido pelo Juízo a quo: autorização para negar solicitações de reembolso) ressalte-se a impossibilidade de deferimento nos moldes em que solicitado pela autora. Ora, a análise quanto à possibilidade ou não de indeferimento da solicitação de reembolso deve ser levada a efeito em cada caso concreto, diante da documentação apresentada pelo solicitante e da efetiva comprovação dos requisitos administrativos para a autorização do reembolso. Em outros termos, não compete ao Judiciário autorizar a negativa de reembolso requerido pelos beneficiários da forma genérica como pretendida. Cabe à própria agravante efetuar análise individualizada dos requerimentos a fim de constatar se os pedidos de reembolso de despesas preenchem os requisitos para serem acolhidos. Ademais, como recai sobre os beneficiários do plano a responsabilidade pelo fornecimento de documentos capazes de comprovar o efetivo e prévio pagamento dos serviços, tratando-se de prova de fácil obtenção e dentro da sua esfera de disponibilidade, pode a recorrente, ainda, se valer da exigência de documentos complementares no caso de haver dúvida sobre a (ir)regularidade da conduta, medida a qual não se mostra abusiva, tratando-se de providência legítima voltada à prevenção de fraudes. Nesse sentido, tal como destacado acima sobre o primeiro requerimento, o pedido ora analisado foi formulado de modo amplo na inicial, e seu deferimento é capaz de atingir, em tese, beneficiários que não se utilizaram do suposto sistema de fraude, coletividade a qual sequer foi inserida no polo passivo da demanda, não podendo se utilizar das garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa. Como bem frisou a decisão agravada (ID 247114060), a qual aqui resta inteiramente confirmada: “b) que as clínicas rés sejam compelidas a se absterem de realizar atendimentos a beneficiários dos planos de saúde comercializados pelas autoras, emitindo recibos/notas fiscais de supostas consultas e procedimentos: não vejo como se possa deferir essa medida neste momento, pois seria intervir na atividade econômica da clínica, sem a possibilidade de se aferir, previamente, se as consultas e procedimentos foram efetivamente realizados com a prática irregular narrada nesta ação. Embora a tutela inibitória seja acolhida pelo ordenamento jurídico, o que a autora pretende também afeta os seus beneficiários, e seria necessário verificar se os contratos que a autora celebrou com os seus beneficiários permite ou não que ela recuse o reembolso para atendimento em determinados prestadores de serviços. Ademais, vislumbra-se a possibilidade de que a autora realize campanha junto aos seus beneficiários para denunciar que a prática é irregular, informar qual é a clínica que a empregou, e informar, se assim estiver amparada contratualmente, que poderá negar o reembolso, quando verificar que o reembolso sem desembolso ocorreu no caso concreto, inclusive com a utilização de documentos inautênticos; c) que as autoras sejam autorizadas a negar solicitações de reembolso oriundas de recibos e/ou notas ficais emitidas pelas rés, em relação a consultas e/ou procedimentos supostamente destinados aos seus beneficiários, com cominação inibitória de consequências que tais negativas possam gerar, especialmente no âmbito da ANS: a medida pleiteada poderá atingir uma coletividade de beneficiários indeterminados dos planos de saúde operados pela autora, os quais podem ter buscado atendimento nas duas clínicas inicialmente indicadas para ocupar o polo passivo, sem que tenha havido a prática irregular narrada nesta ação. Com efeito, não há como saber se todos os atendimentos que as clínicas realizaram foram feitos com a prática irregular. Além disso, não há elementos suficientes nos autos para aferir como os contratos celebrados com os beneficiários da autora disciplinam a questão dos reembolsos, tampouco para se verificar se eles regulam ou não a situação objeto do pedido. O pedido é demasiadamente aberto. Em relação ao receio da autora de que sofra penalidade administrativa, aplicada pela ANS, caso negue os reembolsos, a inicial também não traz elementos suficientes para a análise, pois não refere como a questão é normativamente regulada pela ANS. Ademais, a medida também restringe a atuação da referida agência reguladora, sem que ela seja parte na relação processual.” Em caso semelhante, já se manifestou este Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA NEGAR REEMBOLSO AOS BENEFICIÁRIOS QUANDO IRREGULARES. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS REQUERIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao fundamento de que as instituições apeladas estariam fraudando a sistemática de reembolso dos planos de saúde, a seguradora busca a reforma da sentença para que seja autorizada a negar os pedidos de reembolso, quando constatados indícios de fraude, notadamente quando não comprovado o efetivo desembolso. 2. Não compete ao Judiciário autorizar, genericamente, a negativa de reembolso requerido pelos beneficiários, cabendo à própria operadora efetuar análise individualizada dos requerimentos a fim de constatar se os pedidos de reembolso de despesas preenchem os requisitos para serem acolhidos. 3. Incabível permitir ou autorizar que a parte recorrente adote medida que venha restringir o direito do beneficiário à devolução dos valores gastos ou ressarcimento quando a análise compete à própria operadora do plano, a ser realizada no caso concreto. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1965761, 0749204-94.2023.8.07.0001, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 18/02/2025) - g.n. Ou seja, não se está chancelando a suposta conduta fraudulenta das clínicas rés, mas apenas deixando claro que cabe à agravante a análise dos requerimentos de desembolso, de modo individualizado. Nesse sentido, em sendo de sua incumbência recusar reembolsos originados de documentos fraudulentos (frisa-se, neste ponto, ter sido o pedido na inicial mais genérico, não se limitando aos pedidos supostamente irregulares), não há se falar em intervenção do Judiciário autorizando a medida. Assim, inobstante as alegações da recorrente, o pedido para determinar que as rés sejam compelidas a se absterem de realizar atendimentos a beneficiários dos planos de saúde, bem como o de autorizar, genericamente, a negativa solicitações de reembolso oriundas de recibos e/ou notas ficais emitidas pelas rés, não merecem acolhida, estando a decisão recorrida devidamente fundamentada. Em relação ao terceiro pedido (arresto de valores contra os beneficiários dos planos de saúde: réus pessoas físicas), rememore-se: o arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 19/08/2020). Sobre a questão, mesmo existindo pertinência subjetiva dos réus Sônia Maria Jin, Maria de Fátima Castro Lira e Eduardo Marques dos Santos para o polo passivo da demanda, ponto expressamente consignado pelo Juízo a quo, não se negando a participação destes nas condutas fraudulentas, com razão destacou a decisão agravada que, pela própria narrativa dos fatos pela autora, recebidos pelas pessoas indicadas os valores pagos pela operadora de saúde, eram eles repassados pelos beneficiários às clínicas rés, razão pela qual, em tese, Sônia Maria, Maria de Fátima e Eduardo Marques não retiveram os valores reembolsados. Consoante a decisão impugnada, “a referida circunstância enfraquece, por ora, a presunção de que houve enriquecimento indevido ou vantagem patrimonial direta por parte dos beneficiários.” Não bastasse isso, cumpre destacar inexistir indicadores concretos de dilapidação patrimonial por parte dos réus, sendo apenas mera suposição da parte autora que possa haver, no futuro, frustração de recebimento de eventual crédito. Em outros termos, embora juridicamente possível o arresto cautelar na forma do art. 301 do CPC, qualquer constrição neste momento em face dos beneficiários do plano de saúde (sem elementos a indiciar a vinculação do patrimônio destes ao produto da fraude ou o risco concreto de dilapidação) se mostra prematura e precipitada, podendo inclusive causar lesão patrimonial às pessoas físicas indicadas, ao privá-las de quantias sem análise concreta sobre o impacto da medida na subsistência de cada uma delas. Precedente desta Corte de Justiça em caso similar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto de natureza cautelar, antecedente à citação, exige a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Diante da ausência a corroborar minimamente a tese de dilapidação patrimonial ou ato que possa conduzir a parte agravada à insolvência, o pedido liminar pleiteado não comporta acolhida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1949310, 0735962-37.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 11/12/2024). Dessa forma, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não sendo as razões da recorrente aptas a gerar, neste momento liminar, a sua alteração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator